Tribunal: TJDFT
Processo: 0011025-39.2017.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. DOLO COMPROVADO. RES FURTIVA APREENDIDA EM PODER DO RECORRENTE. CONHECIMENTO DA ORIGEM ESPÚRIA DO BEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Provadas a autoria e a materialidade, sobretudo a origem ilícita do bem, somada ao fato de que o réu não apresentou a documentação veicular, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

2. Não é caso de absolvição quando as circunstâncias do caso demonstram que o réu agiu com dolo, porquanto, ciente da procedência ilícita do veículo que conduzia no momento da aproximação da polícia, tentou evadir-se da abordagem policial e não apresentou nenhuma documentação que comprove sua boa-fé na aquisição do veículo.

3. Prevalece na jurisprudência desta Casa de Justiça a orientação de que, em sede de delito de receptação, “[a] apreensão do bem de origem criminosa em poder do réu gera para ele o ônus de comprovar sua origem lícita. A mera alegação de desconhecimento sobre a procedência criminosa da coisa não tem o condão de descaracterizar o delito de receptação” (Acórdão 1051845).

4. Apelação criminal conhecida e desprovida.